Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CASAL SEPARADO DE FATO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENSTO. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO INSUBSISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PECULIARIDADE NO CASO. PROPOSTA DE ALIMENTOS NA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO NOS MOLDES OFERTADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar. Mas, tanto os alimentos compensatórios, como os alimentos transitórios são devidos em situações específicas e excepcionais, aferidas em cada caso, sendo imprescindível, especialmente, a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
2. Não se apresenta evidente a excepcionalidade para justificar imposição da obrigação de um dos cônjuges de prestar alimentos ao outro, sendo indispensável aguardar a instrução processual na origem para se apurar a real possibilidade do alimentante e, em especial, mensurar a necessidade da alimentanda, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Entretanto, embora não vislumbrada alteração fática que justificasse a premência na tutela pleiteada que não pudesse aguardar o contraditório, impende considerar que não foram apresentadas contrarrazões nesta sede, bem assim que o autor-agravado consignou na petição inicial a concordância em pagar, ainda que temporariamente, as despesas de condomínio do imóvel comum do ex-casal, onde a agravante reside, e 2/3 do salário mínimo em espécie, nada obstando a fixação dos provisórios nesses moldes, sem prejuízo de conclusão diferente pelo juízo singular após instrução na ação de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte.